Tribunal: TJDFT
Processo: 0755453-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSENTE DECLARAÇÃO PRÉVIA E COMPROVOVAÇÃO DOS BENS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA ANTT. DECRETO 2.521/98. RESOLUÇÃO No 1.432/2006. RESOLUÇÃO No 5.826/2018. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de: a) R$ 4.000,00 em favor da autora, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da demanda e com juros de mora de 1% desde a citação; b) R$ 5.000,00, a título de dano moral, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data.

2. Na origem, a requerente alegou que firmou contrato de transporte rodoviário de pessoas e carga perante a empresa requerida/recorrida, EMTRAM, com origem em São Paulo/SP com destino a Irecê/BA, no dia 18/06/2022; que no momento do despacho de bagagens os prepostos da 1a requerida, EMTRAM, encaminharam suas bagagens para a 2a requerida, VIAÇÃO CATEDRAL LTDA. Esclarece ao chegar em seu destino percebeu que suas bagagens não se encontravam no ônibus que viajou, e que o comprovante de despacho de bagagem de no 064132 era correspondente a 02a Empresa Requerida (CATEDRAL). Assevera que entrou em contato com a empresa CATEDRAL, mas que esta não forneceu esclarecimentos sobre sua bagagem extraviada, permanecendo a recorrida/requerente durante todo o período de sua viagem com apenas a bagagem de mão que levava consigo. Afirma que teve prejuízos materiais de cerca de R$ 6.779,99. Assevera que o descaso das empresas requeridas com os seus pertences causaram inúmeros prejuízos de ordem moral, como ansiedade, angústia, falta de apetite, preocupação, dentre outros.

3. A recorrente/requerida, EMTRAM, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a recorrida/requerente deu causa aos fatos narrados, pois ela mesma teria efetuado o despacho de suas bagagens junto à 2a requerida (CATEDRAL), ou seja, teria havido culpa exclusiva da vítima, e que tais fatos não possuem o condão de ultrapassar as barreiras do dissabor cotidiano, do mero aborrecimento momentâneo. Com relação aos danos materiais, alega que a recorrida/requerente não se desincumbiu do ônus de provar que transportava os itens supostamente extraviados, e também não comprovou o valor que efetivamente foi pago por eles. Assevera que o setor de transporte rodoviário interestadual é regido pelo Decreto no 2.521/98, e que no art. 74 está disposto que os possíveis danos materiais advindos do transporte rodoviário terão limites indenizatórios a serem seguidos. Pede a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do quantum indenizatório.

4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 51414605, 51414606 e 51414607).Contrarrazões apresentadas (ID. 51414612).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).

7. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida/requerente tem o direito à indenização por danos materiais e morais em razão do extravio de suas bagagens.

8. Consoante o disposto no artigo 734 do Código Civil, o transportador é responsável por danos às pessoas e suas bagagens, exceto em situações de força maior. Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).

9. No caso dos autos, como bem observou a Juíza na origem, seria impossível para a recorrida/requerente explicar o motivo de ter viajado de São Paulo/SP para Irecê/BA na empresa EMTRAM, e sua bagagem ter sido despachada na empresa CATEDRAL, não trazendo aos autos a recorrente/requerida argumentos capazes de refutar as alegações da recorrida/requerente, em especialo fato de que entregou sua bagagem para prepostos da empresa na qual embarcou, EMTRAM, havendo verossimilhança nas alegações da requerente/recorrida de acordo com as regras ordinárias de experiência. Assim, incontroverso o extravio de bagagem da requerente/recorrida.

10. Com relação aos danos materiais, o Decreto n. 2521/1998, que dispõe sobre exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviária interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências, prevê seu art. 74, parágrafo único o seguinte: “As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contados da data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante, cujo valor de indenização será estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.”. O estabelecimento dos parâmetros estão descritos na Resolução ANTT no 1.432 de 26/04/2006, que em seu art. 8o, caput e § 5o prevê que: “A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio. [...] § 5o O valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado.”. O coeficiente tarifário em questão está previsto na Resolução no 5.826, de 29/06/2018, com CT máximo de 0,185708 (tipo I – Pavimentada), de onde se chegaria ao seguinte valor máximo de R$ 1.857,08.

11. Em que pese a r. Magistrada na origem ter fixado a indenização de danos materiais no valor de R$ 4.000,00, a recorrida/requerente não fez prova efetiva do que perdeu, uma vez que cinge-se a listar conteúdo e indicar o valor estimado (ID. 51414535). Assim, como não comprovados os danos materiais de forma satisfatória e ausente declaração prévia dos bens então acondicionados na bagagem extraviada, impede que se estabeleça um valor por mera presunção ou estimativa, em relação a bens e pertences cuja existência não se comprova, permanecendo o dever de indenizar na forma tarifada, conforme o Decreto no 2.521/98 e Resolução ANTT no 1.432/06.

12. Com relação à existência de danos morais, restou demonstrado que o episódio extrapolou os limites dos meros dissabores cotidianos da vida moderna, como bem salientou a Juíza na origem. A recorrida/requerente viajou por mais de 40 horas, em busca de ajudar a irmã que estava adoentada e depois de quase um mês veio a falecer, ficando sem seus pertences em local bastante distante de sua residência, por negligência das empresas requeridas. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos morais sofridos pela recorrida/requerente.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos materiais para R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos). Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.